Tribunal: TCU
Processo: 024.618/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9445/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de ato de admissão de pessoal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU, ACORDAM, por unanimidade, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Admissão 64040/2022 do Sr. Gabriel Franklin de Melo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.618/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Gabriel Franklin de Melo (XXX.957.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.